Tribunal: TJBA
Processo: 0000292-53.1998.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000292-53.1998.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EVERALDO SANT ANNA OLIVEIRA JUNIOR, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: ADELSON HENRIQUE

Advogado(s)
:
JOSE EVALDO DE MENEZES, LUIZ WAGNER SANTANA MONTALVAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOENÇA DO ADVOGADO. ATESTADO MÉDICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade. O agravante alega que o recurso foi tempestivo sustentando a existência de justa causa decorrente de doença de seu único advogado, comprovada por atestado médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de atestado médico que indica afastamento de dois dias por dor abdominal (CID R10) configura justa causa suficiente para afastar a intempestividade dos embargos de declaração e autorizar a devolução do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A doença do advogado, para configurar justa causa apta a afastar a preclusão temporal, deve ser grave a ponto de impedir absolutamente a prática do ato processual ou a outorga de substabelecimento, conforme entendimento do STJ.

4. O atestado médico apresentado pelo agravante indica apenas a necessidade de afastamento de dois dias por dor abdominal (CID R10), sem comprovar incapacidade absoluta ou internação hospitalar.

5. Inexistem provas de que o advogado estivesse impossibilitado de realizar o ato processual remotamente ou de substabelecer a outro profissional, não se configurando, portanto, a justa causa prevista no art. 223 do CPC.

6. A jurisprudência aplicável exige demonstração inequívoca da impossibilidade total de atuação, não bastando a mera apresentação de atestado médico sem outros elementos probatórios.

7. Diante da ausência de comprovação efetiva da justa causa, prevalece o reconhecimento da intempestividade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno n.
0000292-53.1998.8.05.0191
, em que figuram como agravante
ADELSON HENRIQUE
e agravado,
BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.